Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O vício ou defeito do negócio jurídico relativo decorrente de erro é aquele “que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (artigo 138 do Código Civil).

2. O erro passível de anulabilidade somente se configuraria caso interessasse “à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais”, conforme dispõe o inciso I, do art. 139, do Diploma Civilista.

3. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.

4. Não há elementos de convencimento mínimos de que houve erro substancial quanto ao conteúdo da procuração in rem suam (em causa própria), celebrada por instrumento público, devendo-se preservar a autonomia privada das partes envolvidas no negócio jurídico.

5. De acordo com o Código Civil, “a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento” (art. 110). E novamente, o acervo probatório não abona a tese de que a requerida tivesse conhecimento dessa reserva, pelo contrário, ela reafirmou os fatos consignados no respectivo instrumento público, ou seja, o pagamento de determinado valor pelo veículo e a responsabilidade do seu ex-consorte pela quitação das prestações de financiamento do veículo.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.